Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-20.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000409-20.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), salvador araujo neto (AGRAVADO), MARCELO RIBEIRO ALVES - CPF: 468.630.441-53 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (AGRAVADO), SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - CPF: 020.691.001-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO

Os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão.

Na presente hipótese, inexiste o perigo de dano irreparável, porque a agravante não conseguiu subsidiar a urgência do pedido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Marcelo Ribeiro Alves
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos autos da Ação Ordinária (Código 75903) proposta contra a
Câmara Municipal de Barão de Melgaço
, representada por seu Presidente, vereador Salvador Araújo Neto, indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado. (ID 24682).

O Agravante alega que a Câmara Municipal de Barão de Melgaço recebeu o Parecer Prévio n. 039/2013 do Tribunal de Contas Estadual, o qual apontava irregularidades na prestação de contas anuais do agravante, referente ao exercício de 2012, acatando-o de plano, sem lhe ter oportunizado ampla defesa e contraditório, ou ainda observado as formalidades exigidas para a aprovação do respectivo Decreto Legislativo n. 05/2014.

Assevera que dentre as irregularidades, o Regimento Interno daquela Casa Municipal prevê a competência da Comissão de Finanças para emitir Parecer, que deve ser discutido e votado pelo Soberano Plenário, o que não ocorreu.

Aduz que o Parecer aprovado pela Câmara não se enquadra nas modalidades regimentais, porque não foi devidamente fundamentado, e sua conclusão não foi analisada por três membros, nos termos dos artigos 71 e 72, parágrafo primeiro do Regimento Interno.

Afiança que o próprio Projeto do Decreto Legislativo n. 05/2014 restou ausente de fundamentação para a reprovação das contas, desrespeitando os preceitos dos artigos 104 e 105 do respectivo Regimento Interno.

Afirma que caberia ao Presidente da Câmara tomar todas as providências necessárias à regularização dos trabalhos legislativos, no entanto, a aprovação do Decreto não seguiu a norma regimental no momento da votação, não contendo sequer o quórum qualificado e muito menos a devida fundamentação.

Com essas considerações, sustenta que o procedimento legislativo que culminou com a lavratura de referido Decreto é nulo, por ter violado o princípio do contraditório e da ampla defesa, o que demonstra a presença da plausibilidade jurídica da sua pretensão. Que o
periculum in mora
se consubstancia no fato de que a reprovação das contas acarreta a sua inelegibilidade nas eleições do corrente ano, pois até a data de 05/07/2016 deve ser divulgada a lista com o nome das pessoas com contas julgadas irregulares.

Desse modo, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo no 005/2014. Ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. (ID 24675).

O efeito suspensivo recursal postulado, foi indeferido em decorrência de que, em análise perfunctória, o recurso não detém
periculum in mora
, visto que o agravante possui o conhecimento do Decreto Legislativo n. 05/2014 desde a sua publicação em 20/11/2014, e só propôs a respectiva ação ordinária para discutir os alegados vícios no dia 10/5/2016, ou seja, não pode atribuir ao Judiciário culpa por sua inércia. (ID 25212).

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao presente recurso, alegando que este é peça indigente, apelo impotente que não enfrenta nem se contrapõe aos fundamentos da decisão. Assim requer seja negado provimento ao presente recurso, mantendo-se a decisão agravada. (ID 1738531).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 1941184).

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020